Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Direito Penal e Processual Penal. Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, do Código Penal). Absolvição. Inviabilidade. Crime praticado durante o cumprimento de pena por outra infração penal. incidência da valoração negativa da conduta social. Critério de exasperação da pena. Recurso Conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. O réu foi condenou pela prática do crime adulteração de sinal identificador de veículo e requer sua absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ou não prova suficiente para a condenação.

III. Razões de decidir

3. No crime de adulteração veicular, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que incumbe ao réu apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

4. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, e de conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

6. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.